Tribunal: TCU
Processo: 025.905/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura contra o Programa Software Livre Paraná  PSL/PR e de seu presidente, Cláudio Henrique José Ballande Romanelli, em razão da não comprovação da execução física do Convênio 480/2005, que tinha por objeto o Apoio ao Projeto Caderno Brasil Musical.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura contra o Programa Software Livre Paraná - PSL/PR e seu presidente, Cláudio Henrique José Ballande Romanelli, em razão da não comprovação da execução física do Convênio 480/2005, que tinha por objeto o "Apoio ao Projeto Caderno Brasil Musical", destinado a apresentar a história musical brasileira, estimulando a produção cultural. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210; 214, inciso III, alínea "a"; art. 217, §§ 1o e 2o; e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas conjuntamente por Programa Software Livre Paraná - PSL/PR e Cláudio Henrique José Ballande Romanelli; 9.2. julgar irregulares as contas da entidade Programa Software Livre Paraná - PSL/PR e de Cláudio Henrique José Ballande Romanelli, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 49.800,00 20/3/2006 25.848,00 29/6/2007 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, se paga após o vencimento do prazo abaixo; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, com incidência, sobre cada parcela corrigida monetariamente, dos correspondentes juros de mora, no caso dos débitos, na forma da legislação em vigor; 9.6. alertar aos responsáveis que o inadimplemento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. fixar prazos de 15 (quinze) dias para comprovação a este Tribunal do recolhimento integral das quantias acima indicadas ou, em caso de parcelamento, da primeira quota, e de 30 (trinta), a contar da quota anterior, do recolhimento das demais parcelas; 9.8. encaminhar cópia deste Acórdão aos responsáveis, à Secretaria Especial de Cultura e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.